Tribunal: TCU
Processo: 003.468/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 2631/FAE, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 104960, função null, que teve como objeto Promover o atendimento do Programa de Alimentação Escolar garantindo pelo menos uma refeição maria com o mínimo de 9 gramas de proteína e 350 kcal, destinados aos alunos matriculados no pré-escolar, ensino fundamental, das entidades filantrópicas, das escolas da rede municipal estadual, das zonas urbana e rural. (no da TCE no sistema: 2672/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12799/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999. 1. Processo TC- Processo 003.468/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leonísio Lemos Melo Júnior (XXX.640.249-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo - MT. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.